Tribunal: TJDFT
Processo: 0722590-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. VALOR DA REMUNERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em se tratando de providência excepcional e não havendo nos autos elementos que permitem afirmar que a penhora de 30% do salário do devedor não comprometeria a sobrevivência, não há fundamento para flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário, na espécie dos autos.